Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. GRADUANDO. ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO VERIFICADA. OUTRA FAMÍLIA. EMPRÉSTIMOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido para exonerar o requerente da obrigação de prestar alimentos.

2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo nos moldes dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

3. A jurisprudência é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando – fazendo-se imperiosa, para tanto, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a (des) necessidade do alimentado.

4. Comprovada a matrícula em instituição de ensino superior e a incapacidade de se manter por si, a pensão alimentícia da filha universitária prorrogar-se-á até a conclusão do curso ou até que a alimentanda complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro, com o escopo de evitar situação de eternização de dependência alimentícia paterna.

5. A constituição de nova família, pagamentos de dívidas em razão de outros compromissos assumidos, além de empréstimos descontados em folha de pagamento, não podem ser admitidos, por si só, como circunstâncias aptas a justificar a redução dos alimentos devidos à alimentada.

6. Apelação conhecida e provida.